Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700388-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JUVELINO JACINTO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca da petição de ID 24888016. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator